Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-67.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que a droga não lhe pertenceria carece de verossimilhança - Conduta criminosa verificada a partir de delações às autoridades - Reincidência – Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Alegação de que a droga não lhe pertenceria carece de verossimilhança - Conduta criminosa verificada a partir de delações às autoridades - Reincidência – Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 e da substituição prevista no artigo 44 do Código Penal – Recurso da defesa IMPROVIDO.